Tribunal: TJDFT
Processo: 0075186-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE.DECISÃO MANTIDA
CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença ajuizado por CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA. A parte embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Lei no 14.195/2021 e obscuridade em relação à caracterização da “inércia” no processo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar precedente anterior da Turma quanto à inaplicabilidade da nova redação do art. 921 do CPC e se há obscuridade quanto à definição de “inércia” para fins de caracterização da prescrição intercorrente.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Reconhece-se a omissão parcial no acórdão quanto à aplicação da redação anterior do art. 921 do CPC, devendo constar expressamente que a Lei no 14.195/2021 não se aplica ao caso concreto.
5. A obscuridade alegada quanto à noção de “inércia” é afastada, pois o acórdão fundamentou adequadamente a configuração da desídia processual da parte exequente, evidenciada pela ausência de diligências eficazes na busca de bens penhoráveis.
6. A jurisprudência desta Corte (Acórdão 1945045) reforça que o ônus da diligência recai sobre o exequente, não bastando a utilização dos sistemas automáticos do Judiciário. A decisão interlocutória na origem destacou alternativas não exploradas pela parte, como buscas em cartórios de registro de imóveis.
7. Não há efeitos modificativos, pois permanece caracterizada a prescrição intercorrente pelo decurso do prazo legal e desídia processual.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e com parcial provimento, sem efeitos infrigentes.Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente, quando fundada em redação anterior do art. 921 do CPC pressupõe desídia do credor após prazo de suspensão de um ano, independentemente de efetiva constrição de bens.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921 (redação original), 1.022, 80, VII. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1971080, 0718825-09.2019.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
Acórdão 1953744, 0004988-41.2013.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.
Acórdão 1953744, 0004988-41.2013.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.

Acórdão 1945045, 0736829-30.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.